Tribunal: STF
Processo: HC 101934
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS CAUTELARES 
   DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR 
   CASSADA. ORDEM DENEGADA.
1. O decreto de prisão preventiva está 
   devidamente fundamentado: i) na garantia da aplicação da lei penal, 
   considerando a fuga do paciente após o fato criminoso, não sendo 
   encontrado mesmo depois das diligências policiais para tanto; ii) na 
   garantia da ordem pública, considerando a personalidade violenta do 
   paciente, que teria assassinado a vítima simplesmente por ser sua 
   adversária política no Município; e iii) na garantia da instrução 
   criminal, considerado que o paciente, por exercer forte influência 
   sobre a comunidade, poderia prejudicar a busca de provas.
2. 
   Ausente constrangimento ilegal, revoga-se a liminar concedida.
3. 
   Ordem denegada.